Tribunal: TJPA
Processo: 0803082-51.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803082-51.2024.8.14.0017

JUÍZO SENTENCIANTE: ALVARO BRITO XAVIER

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803082-51.2024.8.14.0017

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: ÁLVARO BRITO XAVIER

ADVOGADO: LUCAS MARTINS SALES-OAB/PA 15.580

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO ENTE ESTATAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo executado Álvaro Brito Xavier contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal interposta pelo Estado do Pará, sem resolução de mérito e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (Um mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: I) definir
se subsiste a fixação de honorários sucumbenciais por equidade (art. 85, §8º, CPC) em R$ 1.000,00, ou se devem ser arbitrados por percentual, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o valor elevado da causa
; II) analisar a possibilidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreciação equitativa (art. 85, § 8º) é excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto
;
O STF não determinou o sobrestamento nacional dos processos que discutem a matéria objeto do Tema 1255, inexistindo, portanto, fundamento legal para suspender o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso Conhecido e Provido.

Tese de julgamento: “
A apreciação equitativa (art. 85, §8º) é excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto. Inexiste determinação expressa para que os feitos relacionados ao caso sejam sobrestados
”.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

STJ
,
Tema 1.076; CPC, art. 85,
caput e
§ 3º, II; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0624697-83.2016.8.14.0301 – Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001204-92.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo executado ÁLVARO BRITO XAVIER, objetivando a reforma da sentença (Id. 33673057) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, homologou a desistência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC), e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade, no valor de R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º do CPC.

Nas razões recursais (Id. 33673058) o apelante sustentou que é incabível a fixação por equidade, porquanto o valor da causa é elevado (R$ 1.597.276,91), devendo os honorários observar a regra percentual do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Apresentadas contrarrazões, o ente estatal pugnou pela manutenção da sentença e subsidiariamente o sobrestamento pelo Tema 1255/STF (Id 33673063).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Da alegação em contrarrazões da necessidade de sobrestamento do feito.

No caso, não cabe se aplicar o sobrestamento do feito com base na discussão do Tema 1255, STF, mesmo que reconhecida a repercussão geral. Isso porque a repercussão geral não enseja no direto sobrestamento do feito, não havendo determinação expressa para que os feitos relacionados ao caso sejam sobrestados.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1255/STF. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

O STF não determinou o sobrestamento nacional dos processos que discutem a matéria objeto do Tema 1255, inexistindo, portanto, fundamento legal para suspender o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento automático de feitos fundados em tema de repercussão geral pendente de julgamento.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0624697-83.2016.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025). Grifei.

Do mérito

A controvérsia recursal restringe-se sobre o critério de fixação dos honorários sucumbenciais: se subsiste a fixação por equidade (art. 85, §8º, CPC) em R$ 1.000,00, ou se devem ser arbitrados por percentual, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, considerando o valor elevado da causa.

Na sentença, o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito (desistência homologada) e fixou os honorários por equidade em R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8º, CPC.

No presente caso, ocorreu efetivamente a citação do executado, inclusive com apresentação de Exceção de Pré-executividade logo, é perfeitamente cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, sobretudo em atenção ao princípio da causalidade.

Na hipótese, o parâmetro adequado para a fixação da verba honorária é o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 85, § 3º, II, do CPC, entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, que a fixação dos honorários deve observar, como regra, os percentuais legais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1255 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os autos devem ser suspensos até o julgamento do Tema 1255, do STF; (ii) definir se a equidade pode ser a base para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 não acarreta a suspensão nacional dos processos, pois não foi determinada o sobrestamento do feito.

(...)

5. Na hipótese em análise, não é possível o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, devendo permanecer o proveito econômico como base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático do feito.

b.
O arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade somente é permitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001204-92.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025). Grifei.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária da Apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para fixar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) na quantia não excedente a 200 (duzentos) salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre a faixa entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários mínimos e 5% (cinco por cento) sobre o excedente, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026